Tribunal: TJDFT
Processo: 0009875-26.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009875-26.2008.8.07.0007 AGRAVANTE: ILSON MOREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: JACNALDO ROSSINI LOURENCO DESPACHO ILSON MOREIRA DE ANDRADE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve contraditório, omisso e obscuro, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Argui também, que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, ressalta que impugnou todos os fundamentos do acórdão combatido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018